Tribunal: STJ
Processo: 0900196-73.2017.8.24.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2105772 - SC (2023/0394457-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ARNOLDO QUELUZ
ADVOGADO
: MARCELO ALAN GONÇALVES - SC022365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JONES BOSIO
ADVOGADO
: WENDEL LAURENTINO - SC025874
INTERES.
: ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: ROSENILDO DE AMORIM
ADVOGADO
: MANOLO RODRIGUEZ DEL OLMO - SC013976
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO-
DESVIO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL SOBRE VALORES
PÚBLICOS. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ATIVA NO ESQUEMA
CRIMINOSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7
/STJ.
AUSÊNCIA
DE
VANTAGEM
ECONÔMICA
PESSOAL.
IRRELEVÂNCIA. CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca da participação
consciente e ativa do agravante no esquema de desvio de recursos
públicos, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
/STJ.
2. O fato de o agente não ter obtido vantagem econômica pessoal não
afasta a tipicidade da conduta quando comprovada sua atuação como
partícipe do crime, concorrendo dolosamente para que outros auferissem a
vantagem ilícita.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49727081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 27642173-2577-4d8c-99bf-fb700b5b36ec

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 27642173-2577-4d8c-99bf-fb700b5b36ec

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2105772 - SC (2023/0394457-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ARNOLDO QUELUZ
ADVOGADO
: MARCELO ALAN GONÇALVES - SC022365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JONES BOSIO
ADVOGADO
: WENDEL LAURENTINO - SC025874
INTERES.
: ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: ROSENILDO DE AMORIM
ADVOGADO
: MANOLO RODRIGUEZ DEL OLMO - SC013976
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO-
DESVIO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL SOBRE VALORES
PÚBLICOS. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ATIVA NO ESQUEMA
CRIMINOSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7
/STJ.
AUSÊNCIA
DE
VANTAGEM
ECONÔMICA
PESSOAL.
IRRELEVÂNCIA. CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca da participação
consciente e ativa do agravante no esquema de desvio de recursos
públicos, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
/STJ.
2. O fato de o agente não ter obtido vantagem econômica pessoal não
afasta a tipicidade da conduta quando comprovada sua atuação como
partícipe do crime, concorrendo dolosamente para que outros auferissem a
vantagem ilícita.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ARNOLDO QUELUZ
contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo em recurso especial para não
Documento eletrônico VDA48469033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:52
Código de Controle do Documento: 1184120d-c6a1-47a8-b05b-52982c5f3589

conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7 desta Corte Superior (e-
STJ fls. 1994-2000).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
peculato-desvio, tipificado no artigo 312,
, do Código Penal, à pena de 3
caput
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 14
(quatorze) dias-multa.
No recurso especial, sustentou violação ao artigo 312 do Código Penal,
argumentando não ter restado comprovado que tenha agido com intuito de fraudar
procedimento licitatório ou concorrido para proveito próprio ou de terceiros de recursos
públicos.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial por entender que a
modificação do entendimento fixado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do
material fático-probatório dos autos.
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta que: a) foi
condenado apenas por ocupar o cargo de Secretário da SDR/Brusque, caracterizando
responsabilidade penal objetiva; b) não se trata de reexame de prova, mas de análise
sobre violação a dispositivos legais; c) não agiu com dolo, podendo ter agido, no
máximo, com imperícia, o que configuraria peculato culposo (e-STJ fls. 2031-2037).
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 1946-1949.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não comporta provimento.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, a análise da
tipicidade da conduta, quando dependente das circunstâncias fáticas reconhecidas nas
instâncias ordinárias, atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, após minuciosa análise do
conjunto probatório, assentou de forma expressa que o agravante "providenciou a
documentação das demais participantes da licitação para dar aparência de legalidade
e que
aos procedimentos instaurados no âmbito da SDR de Brusque"
"concorreu ativa
e conscientemente para que os apelantes Jones Bósio e Antônio da Silva obtivessem
vantagem econômica, atuando como partícipe da conduta criminosa do peculato-
(e-STJ fls. 1605-1607)
desvio".
A pretensão de afastar tais conclusões, ainda que sob o argumento de
atipicidade da conduta, demandaria necessariamente o reexame do contexto fático-
probatório delineado no acórdão recorrido, providência vedada em sede de recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48469033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:52
Código de Controle do Documento: 1184120d-c6a1-47a8-b05b-52982c5f3589

Com efeito, a discussão sobre a existência ou não de "atribuição legal de
sobre os valores públicos encontra-se indissociavelmente vinculada às
posse"
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal estadual quanto à participação
consciente e ativa do agravante no esquema criminoso.
Ademais, o fato de não ter obtido vantagem econômica pessoal não afasta a
tipicidade da conduta, uma vez que restou assentada sua atuação como partícipe do
crime, concorrendo para que outros obtivessem a vantagem ilícita.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO.
ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL NÃO OCORRENTE. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE DADOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVOS
À CONDUTA DE FUNCIONÁRIO PASSÍVEL DE SER CARACTERIZADA
COMO CRIME. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1.o, § 3.o, INCISO IV, DA
LEI COMPLEMENTAR N. 105/2001. PRECEDENTES. PLEITOS PELA
ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO
POR ERRO DE OUTREM (ART. 313 DO CP). INVERSÃO DO JULGADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
[...]
2. A Corte de origem concluiu que, na hipótese estão presentes todos os
elementos necessários à tipificação da conduta do Acusado no crime
previsto no art. 312, § 1.o, c.c. o art. 327, § 2.o, do Código Penal. Portanto, a
inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, por
suposta ausência de esteio probante ou pela pretensa atipicidade,
demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno
processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.876.728/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/3/2021
.)
7/6/2021
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48469033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:52
Código de Controle do Documento: 1184120d-c6a1-47a8-b05b-52982c5f3589

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.105.772 / SC
Número Registro: 2023/0394457-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09001967320178240011 0900196732017824001109005872820178240011 09005872820178240011
9001967320178240011 900196732017824001109005872820178240011 9005872820178240011
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: JONES BOSIO
ADVOGADO
: WENDEL LAURENTINO - SC025874
RECORRIDO
: CARLOS ARNOLDO QUELUZ
ADVOGADO
: MARCELO ALAN GONÇALVES - SC022365
RECORRIDO
: ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
RECORRIDO
: ROSENILDO DE AMORIM
ADVOGADO
: MANOLO RODRIGUEZ DEL OLMO - SC013976
AGRAVANTE
: JONES BOSIO
ADVOGADO
: WENDEL LAURENTINO - SC025874
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA
Documento eletrônico VDA49723980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: ab64ef0d-803c-4353-bd75-1f0aa7d5c972

ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
AGRAVANTE
: CARLOS ARNOLDO QUELUZ
ADVOGADO
: MARCELO ALAN GONÇALVES - SC022365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ARNOLDO QUELUZ
ADVOGADO
: MARCELO ALAN GONÇALVES - SC022365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JONES BOSIO
ADVOGADO
: WENDEL LAURENTINO - SC025874
INTERES.
: ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS : GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: ROSENILDO DE AMORIM
ADVOGADO
: MANOLO RODRIGUEZ DEL OLMO - SC013976
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: ab64ef0d-803c-4353-bd75-1f0aa7d5c972